Tribunal: STM
Processo: 7000876-42.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000876-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADOS: LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB: RS49627), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182) E ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN (OAB:
RS38891)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa
do Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA, para manter inalterada a
Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento
Interno do STM, não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000816-
69.2020.7.00.0000, e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma
legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:25:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f8e8e62
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000876-42.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, Major do Exército.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ, OAB/RS 49.627 e
Dr. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, OAB/DF 59.182.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos
infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e
constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão,
obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada.
2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de
cabimento previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os
aclaratórios para reexaminar matéria já discutida - ainda que de ordem
pública -, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera
tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e não acolher o Agravo Interno
interposto pela Defesa do Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA para manter inalterada a Decisão
que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu dos
Embargos de Declaração nº 7000816-69.2020.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo Diploma Legal.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA contra
Decisão monocrática, proferida em 16 de novembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e
131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000816-
69.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Consoante se observa dos autos, em 3 de novembro de 2020, a Defesa opôs, tempestivamente, Embargos de
Declaração contra o Acórdão proferido por esta Corte, que, por unanimidade, rejeitou o pedido defensivo,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:25:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f8e8e62
analisado em sede de questão de ordem, de não inclusão do Recurso em pauta para julgamento virtual; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, arguida na tribuna, de nulidade absoluta por quebra de
sigilo; e, por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar, de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
No mérito, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado (Processo Relacionado 83-06 - Evento 58 - Vol. 1), publicado no Diário de Justiça
Eletrônico em 27 de outubro de 2020 (Processo Relacionado 83-06 - Evento 60 - Vol. 1), foi assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
*VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA.
INIMPUTABILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em
ambiente virtual. Não cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio o
processo será julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo por um dos
interlocutores da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das comunicações,
assegurado pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
3. A deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver prova de prejuízo para
o Réu.
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que
falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal e, por
essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso
posterior do documento adulterado.
5. A conduta possui alto grau de reprovabilidade quando praticada por Oficial das Forças
Armadas, conhecedor das regras e valores cultuados na caserna.
6. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito, o fato
deve estar relacionado com o desempenho de atividade permitida por lei, passível de ferir
bem ou interesse jurídico de terceiro.
7. A legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a aplicação da medida de
segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista para o crime, sem que
exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade penal.
Questão de ordem rejeitada por unanimidade.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria".
Em seus Declaratórios (Processo Relacionado 816-69 - Evento 1), a Defesa pleiteou, inicialmente, o
reconhecimento de nulidade processual em razão da quebra de sigilo das comunicações. Ademais, alegou
omissão no Acórdão embargado por não ter sido considerado o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em
favor do Embargante, ao analisar a impossibilidade de o Réu estar em juízo por motivos de saúde. Igualmente,
sustentou que o Acórdão foi omisso na parte em que não reconheceu a existência de erros grosseiros no
documento falsificado, tampouco comprovou ter havido prejuízo à Administração Militar em decorrência de sua
utilização para que o delito se consumasse. Por fim, alegou obscuridade no Acórdão, ao considerar que o
Embargante não conseguiu comprovar a origem do documento falsificado utilizado, contrariando o Princípio da
Vedação à Autoincriminação.
Contudo, não vislumbrei a ocorrência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no
Acórdão embargado e, por essa razão, por meio de Decisão monocrática (Processo Relacionado 816-69 -
Evento 5), proferida em 16 de novembro de 2020, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do
Regimento Interno do STM, não conheci dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa e neguei-lhes
seguimento, por serem manifestamente incabíveis, e os declarei protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo
diploma. O Decisum teve como fundamento o fato de o Acórdão embargado ter se manifestado sobre todas as
questões que foram oportunamente arguidas.
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18 de novembro de 2020 (Processo Relacionado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:25:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f8e8e62
816-69 - Evento 7), tendo sido a Defesa intimada em 20 de novembro de 2020 (Processo Relacionado 816-69 -
Evento 20), mesma data em que interpôs, tempestivamente, o presente Agravo Interno.
No presente Agravo Interno, o Agravante, reforçando os argumentos utilizados para a interposição dos
Aclaratórios, aduz ser inegável a afronta aos dispositivos constitucionais relativos à quebra de sigilo das
comunicações e aos Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da Vedação à Autoincriminação, assim como
às normas contidas no regramento processual castrense, o que, segundo o causídico, torna o Acórdão carente
de fundamentação idônea.
Nos termos do § 1º do art. 123 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, os autos foram
encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que apresentou Contrarrazões (Evento 9) em 26 de
novembro de 2020, pugnando pelo não provimento do Recurso e pela confirmação in totum da Decisão
vergastada.
Diante do exposto, mantenho a Decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e submeto o
Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA contra
Decisão monocrática, proferida em 16 de novembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e
131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000816-
69.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Pretende o Agravante a reforma da Decisão proferida por este Relator, com vistas ao conhecimento e
seguimento dos Embargos de Declaração nº 7000816-69.2020.7.00.0000, a fim de que sejam submetidos a
julgamento pelo Plenário desta Corte.
Em suas Razões, o Agravante aduz que as questões combatidas nos Declaratórios afrontam a Constituição
Federal e a legislação processual penal castrense, tendo em vista a nulidade decorrente da quebra de sigilo
das comunicações, o desrespeito aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Vedação à
Autoincriminação, e o não reconhecimento da existência de erros grosseiros no documento falsificado,
requerendo, nos autos dos Embargos, o prequestionamento, asseverando tratar-se de matéria de ordem
pública.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração destinam-se
ao esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e, também, servem para prequestionar
matéria constitucional, mas, tão somente, nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada
na decisão.
Não são essas as condições destes autos.
Inicialmente, destaca-se que, embora a Defesa tenha apresentado a tese de nulidade da prova por suposta
quebra de sigilo das comunicações extemporaneamente, sem jamais tê-la suscitado durante a instrução
processual, a inovação recursal foi debatida em sede preliminar, tendo sido rejeitada, por unanimidade, pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar, fundamentadamente, não sendo cabível a rediscussão do tema nos
Embargos apenas porque a Defesa não concorda com seu resultado.
Ademais, não há que se falar em omissão por não ter a Corte reconhecido o Princípio da Dignidade da Pessoa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:25:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f8e8e62
Humana para justificar a impossibilidade de o Réu estar em Juízo. Isso porque, em Preliminar de Nulidade
Processual por Cerceamento de Defesa, arguida pelo Agravante, foi amplamente debatida a alegação de
deficiência de defesa pelo advogado nomeado para acompanhar o ato processual de oitiva das Testemunhas
Cel Ex REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO e Soldado Ex PATRICK RENI PAZZATO LAZZAROTTO e sobre o fato
de o processo ter tido sua marcha de forma concomitante à internação hospitalar do Acusado, submetido a
uma terapia medicamentosa severa.
Outrossim, não há omissão por não ter o Acórdão considerado que o documento falsificado continha erros
grosseiros e que não teve a capacidade de ludibriar a Administração Militar para configurar o binômio dolo e
potencialidade do dano, além de não ter a perícia demonstrado a autoria da falsificação. Sobre o tema,
conforme demonstrado no Acórdão, o crime do art. 311 do CPM é formal e independe de resultado para sua
configuração. Além disso, as questões relativas à autoria e à materialidade foram analisadas e fundamentadas
na Decisão combatida.
De igual modo, não há que se reconhecer a obscuridade alegada pela Defesa, por ter o Acórdão consignado
que o Agravante não conseguiu comprovar a origem do documento falso, o que afrontaria o Princípio da
Autoincriminação. Como registrado anteriormente, a obscuridade na qual se funda os Embargos deve ter
relação com erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes de
revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando ininteligível a decisão, o que não é o caso dos
autos.
Assim, o Acórdão embargado enfrentou todas as questões levantadas oportunamente e examinou de forma
adequada, inclusive, a inovação recursal apresentada pela Defesa, não se revestindo de ambiguidade, de
obscuridade, de contradição e de omissão em relação a qualquer tese arguida e debatida, inexistindo reparo a
ser feito em sede de Embargos de Declaração.
Certo é que inexiste qualquer violação a preceitos, fundamentos e princípios constitucionais que pudessem
ensejar prejuízo ao Agravante. Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, mas mero
inconformismo com o entendimento adotado pelo Tribunal.
Registro, por fim, que, para a admissão dos Embargos, que tenha como finalidade prequestionar matéria
constitucional, faz-se necessária a existência de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no
Acórdão, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos e, portanto, inviabiliza a sua utilização, pela
Defesa, como espécie recursal para essa finalidade.
Ante o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pela Defesa do Major do Exército CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º,
do Regimento Interno do STM, não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000816-69.2020.7.00.0000 e
negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art.
132 do mesmo diploma.